Tribunal: TJSP
Processo: 2093911-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2093911-37.2020.8.26.0000/50001, da Comarca
de São Bernardo do Campo, em que é embargante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., é embargada ELIANE MARIA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093911-37.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
Cível
2093911-37.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Sul América Seguro Saúde S.a.
Embargado: Eliane Maria Luz
São Bernardo do Campo
Procedimento Comum Cível
Voto no 4138
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÄNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC PARA A SUA
OPOSIÇÃO - DESCABIMENTO – EMBARGANTE REITERA A
ARGUMENTAÇÃO
QUE
FORA
DEVIDAMENTE
ANALISADA E AFASTADA PELO V. ACÓRDÃO – PREPARO
QUE NÃO FORA RECOLHIDO NO PRAZO DETERMINADO –
LOGO, A DESERÇÃO E O NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO
ERA
MESMO
DE
RIGOR
-
EMBARGOS
NITIDAMENTE INFRINGENTES - REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração, opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra o v. acórdão
de fls. 67/71, que não conheceu do agravo de instrumento interposto
pela ora embargante, ante a deserção configurada, mantendo-se a
decisão agravada.
Em síntese, a embargante não se conforma com o
não-conhecimento do recurso interposto, em razão da deserção do
recurso em questão.
Com efeito, aduz que comprovou, a fls. 60/66, o
recolhimento em dobro do preparo recursal. Logo, não haveria que se
falar em deserção, tal como expresso no v. acórdão embargado.
Assim,
requer
que
os
presentes
Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093911-37.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Declaratórios sejam recebidos e acolhidos.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, uma vez
que não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser
suprida. O que pretende a embargante é a reconsideração da decisão
embargada, conferindo efeito infringente ao presente recurso, o que
não se admite.
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de
Processo Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Entretanto, a embargante não apresentou nenhuma
situação específica condizente que se vislumbre quaisquer dos requisitos
em questão. Verifica-se tal fato na própria fundamentação do presente
recurso, uma vez que em nada apontou neste sentido.
Na verdade, busca obter efeitos infringentes de
maneira a modificar ou mesmo rescindir o acórdão criticado. Entretanto,
tal objetivo não pode vingar porque a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios somente pode ocorrer em face de vício ou
erro material evidente. E esse não é o caso dos autos.
As questões trazidas pelo presente recurso foram
devidamente analisadas, sob a ótica das leis aplicáveis ao caso
concreto. Neste sentido, evidencio os seguintes trechos extraídos do v.
acórdão embargado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093911-37.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
“Não se conhece do presente recurso
porquanto deserto, visto que a agravante não
recolheu o devido preparo no prazo determinado.
Com efeito, é sabido que o recorrente deve
comprovar o recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso.
Todavia, em análise dos presentes autos
no despacho liminar, a fls. 46/49, que indeferiu o
pedido
de
efeito
suspensivo
pleiteado,
fora
observado que a agravante não comprovou o
recolhimento do preparo devido.
Deste modo, a recorrente fora intimada
para recolher o preparo, em dobro, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de não conhecimento do
recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de
Processo Civil.
Neste sentido, o despacho em questão fora
disponibilizado no Diário Judicial Eletrônico no dia
18/05/2020, sendo publicada em 19/05/2020.
Contudo, mesmo intimada, a agravante
não
atendeu
ao
determinado
no
supracitado
despacho, mantendo-se inerte ao deixar decorrer,
por muito, o prazo concedido para o recolhimento do
preparo recursal.
Nestes termos, uma vez que a recorrente
só se manifestou nos autos a fls. 60, no dia
15/06/2020, ou seja, quase 01 (hum) mês depois da
intimação, é de rigor a imposição da penalidade de
deserção, aplicando-se o disposto no art. 1.007 do
Código de Processo Civil”.
Deste modo, uma vez que o preparo não fora
recolhido no prazo determinado, a deserção e o não conhecimento do
recurso era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093911-37.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os
embargos de declaração opostos, mantendo-se integralmente o acórdão
embargado.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica